Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713415-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME em face de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA – ME E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0704456-74.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação, nos seguintes termos (ID 45589541): “Indefiro o pedido de cancelamento da audiência de conciliação, tendo em vista que, nos termos do inc. I, § 4o, do art. 334, do CPC, a audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição ou quando não se admitir a autocomposição. No caso em tela, o direito posto em litígio é disponível, podendo as partes acordar livremente e a parte autora não se opôs à realização da audiência, de sorte que a manutenção da audiência designada é medida que se impõe. Dito isso, aguarde-se a realização da audiência de conciliação ou de mediação. Sem prejuízo, tendo em vista que os mandados de citação destinados às partes rés retornaram sem cumprimento, conforme certificado ao ID no 153788537, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica. Além disso, observa-se a ausência de cunho decisório e de eventual prejuízo na determinação judicial do juízo de origem que justifiquem a mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, tendo em vista que a hipótese não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC e tampouco se adequa à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como para recolher as custas recursais em dobro. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2023 12:14:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador